Tribunal: TJMT
Processo: 1013128-52.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013128-52.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DE JESUS PEREIRA - CPF: 020.141.321-35 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexistente o débito decorrente de descontos mensais indevidos no valor total de R$ 290,60, determinou a repetição do indébito em dobro e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de indenização por danos morais.

A recorrente alegou a validade da contratação do seguro, com base em áudio anexado aos autos, e insurgiu-se contra a condenação por danos morais e pela repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve:

(i) a comprovação da contratação do seguro e a validade dos descontos realizados;

(ii) a aplicabilidade do art. 940 do CC/2002 para a repetição do indébito em dobro; e

(iii) a configuração do dano moral decorrente de descontos não autorizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova inequívoca da contratação do seguro pela consumidora atrai a aplicação do art. 373, inc. II, do CPC/2015, configurando falha na prestação do serviço pela ré.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 940 do CC/2002, exige comprovação de má-fé, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, a restituição deve ocorrer de forma simples.

O dano moral está configurado pelos reiterados descontos indevidos e o descaso com as tentativas de resolução, gerando ofensa à dignidade da consumidora. O valor arbitrado a título de reparação, R$ 9.000,00, é adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida, reformando-se a sentença apenas para determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de comprovação da contratação de seguro pela consumidora configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito.

2. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 940 do CC/2002, depende de comprovação de má-fé.
3. Os descontos indevidos configuram dano moral, passível de indenização quando ultrapassam o mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 373, II, e 940; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg nos EDcl no AREsp 694.153/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.03.2016; STJ, Súmula no 385.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1013128-52.2021.8.11.0002, movida por ROSIMEIRE DE JESUS PEREIRA julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação para:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$290,60 (duzentos e noventa reais e sessenta centavos).

III - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento.”

Nas razões do recurso, a recorrente requer que sejam reexaminadas as matérias trazidas em sede recursal a fim de que seja obtido um julgamento justo e plural.

Argumenta que a sentença recorrida não analisou os documentos juntados com a Contestação de id. 59365953, especialmente o áudio que comprova a contratação do seguro (id. 59365968).

Afirma que não há que se falar em transtornos advindos da contratação do bilhete, eis que tal contratação foi corretamente realizada mediante pagamento do prêmio no ato de adesão ao contrato, quitado pela própria segurada, conforme previsto no contrato e na Circular SUSEP.

Alega que não há qualquer vício nos contratos celebrados, não havendo qualquer valor a ser devolvido para a segurada, tendo em vista que o seguro esteve em vigência com as coberturas contratadas, conforme opção escolhida no momento da contratação.

Aduz pela exclusão da condenação ao pagamento de danos morais.

Afirma que a sentença não estabeleceu parâmetros de atualização em relação à condenação, referente à restituição de valores.

Por fim, pede a reforma da sentença, para: i) seja reconhecida a regularidade, validade e legalidade da contratação do Seguro, haja vista o áudio (id. 59365968) juntado com a Contestação; ii) seja reconhecida a desnecessidade de devolução dos prêmios, visto que a contratação foi devida; iii) seja reconhecida a inocorrência de danos morais, visto que a contratação foi devida. Subsidiariamente, iv) a minoração do valor dos danos morais, nos moldes do julgado contido no processo de n.o 1002166-80.2022.8.11.0051; v) sanar omissão na parte dispositiva, visto que a sentença não estabeleceu parâmetros de atualização em relação à condenação do item II, qual seja, referente à restituição de valores. É necessário que seja integrado o julgado neste ponto para evitar futura discussão em liquidação de sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id.249692751, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1013128-52.2021.8.11.0002, ajuizada pela ora Apelada
Rosimeire de Jesus Pereira
em virtude de ter sido descontado pela empresa Ré sob o título “329493 – SEGURADORA” o valor mensal de R$29,90 (vinte e nove reais e vinte e nove centavos), totalizando o valor de R$290,60 (duzentos e noventa reais e sessenta centavos).

A parte autora alega ser indevido o apontamento por não reconhecer tais descontos.

Ressai dos autos que a seguradora Argumenta que a sentença recorrida não analisou os documentos juntados com a Contestação de id. 59365953, especialmente o áudio que comprova a contratação do seguro (id. 59365968).

Após o regular processamento, sobreveio sentença de mérito que declarou inexistente o apontamento indicado na petição inicial e condenou a apelante a repetição do indébito em dobro do valor de R$ 290,00, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$9.000,00 (nove mil reais).

Inconformada, a apelante recorre da sentença sob o argumento de que é legítima a contrataço do seguro pela apelada, bem como que o Juízo a quo deixou de se manifestar sobre a comprovaço da contrataço por meio de aúdio juntado ao processo. Por fim, discorre sobre a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

DA APRECIAÇO DAS PROVAS

O magistrado, na qualidade de destinatário das provas, detém a competência para indeferir aquelas que reputar inúteis, protelatórias ou desnecessárias, sobretudo quando o acervo probatório já produzido for suficiente. Outrossim, é-lhe permitido dispensar a produção de novas provas quando as partes, ao apresentarem a petição inicial e a contestação, juntarem pareceres técnicos ou documentos que, a seu entendimento, sejam aptos a esclarecer os fatos controvertidos, nos termos dos artigos 370, parágrafo único, 464, §1o, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil.

Vigora em nosso ordenamento jurídico atual o princípio da apreciação das provas ou da persuasão racional, o qual
“permite que o órgão julgador atribua às provas produzidas o valor que entender que elas mereçam, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. As provas, por isso, não possuem um valor a priori, determinado por uma norma geral. (...). Mas o convencimento do juiz tem de ser motivado o convencimento não é livre, nem pode ser íntimo, como acontece no Tribunal do Júri. O órgão julgador deve apresentar as razões pelas quais entendeu que a prova merece o valor que lhe foi atribuído.”
(Fredie Didier Jr., Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11a edição. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, págs. 105/106).

Analisando os autos, verifico que a Magistrada
a quo
, analisou detidamente as provas constantes nos autos, vejamos:

“As argumentações do autor, de que não contratou os serviços junto com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar a legalidade das cobranças e que o foi autorizado a contratação, tão pouco, trouxe aos autos cópia da proposta/contrato, dos documentos pessoais utilizados na contratação, elementos que entendo insuficientes para afastar a alegação da parte autora de que não contratou os serviços.

Consequentemente, entendo que não foi observado o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos qualquer subsídio que demonstrasse a existência do vínculo entre as partes. Logo, é flagrante a falha na prestação do serviço, restando clara a responsabilidade civil da ré”

Dessa forma, observa-se que as provas apresentadas pelas partes foram devidamente analisadas, cabendo ao magistrado atribuir-lhes o valor probatório que entender adequado, ainda que tal avaliação tenha divergido do posicionamento sustentado pela apelante.

Portanto, deve ser mantida a parte da sentença pelos seus próprios fundamentos.

DA REPETIÇO DO INDÉBITO

A penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, não se aplica ao caso, pois, embora tenha sido declarada inexistência do apontamento indicado na exordial, tal fato por si só não é suficiente para sua aplicação. É imprescindível a prova de má-fé da parte credora, o que não restou comprovado nos autos.

No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

“a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”
(STJ – 4a Turma – AgRg nos EDcl no AREsp 694.153/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 17/03/2016, DJe 30/03/2016)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA QUANTO O TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS CÁLCULOS DAS VERBAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS –
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 940 DO CC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A sanção prevista no artigo 940 do Código Civil vigente (1.531 do Código Civil de 1916) - pagamento em dobro por cobrança de dívida já paga - somente pode ser aplicada quando comprovada a má-fé do credor. (STJ – 3a Turma - AgRg no AREsp 302.306/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 14/05/2013 - DJe 04/06/2013)”
(TJ/MT. AI 24160/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

Colaciono, ainda, aresto de minha relatoria:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONEXOS COM AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – 1o APELO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA 297 DO STJ – AFASTAMENTO DA MORA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DÍVIDA EXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – NULIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – 2o APELO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.[...] De acordo com o que o dispõe o art. 940 do Código Civil, tem-se que o objetivo é evitar o ajuizamento de ações de cobrança de dívidas já pagas ou em excesso.
Assim, para a incidência da repetição em dobro do indébito, é necessário que haja a cobrança judicial do suposto débito, bem como a má-fé do credor, o que não é o caso.
”
(TJ/MT. Ap 91998/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016)

Portanto, a restituição do indébito ao consumidor se fará de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

Deste modo, é necessária a reforma da sentença neste ponto, para que a restituição do indébito seja realizada de forma simples.

DOS DANOS MORAIS

Como bem consignado na sentença, não é possível desconsiderar que os fatos narrados na inicial ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Diante dos acontecimentos descritos, notório reconhecer que os autores experimentaram transtornos e aborrecimentos com desperdício de tempo além do razoável.

Ademais, comprovam a ocorrência dos danos morais, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois segundo o acórdão proferido no REsp 1.634.851/RJ, é necessário que as atitudes da parte requerida
“
se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado ou, ao menos, atenuado”
; os recorridos demonstraram a ocorrência de diversas tratativas frustradas com a seguradora e o descaso aos seus reclamos.

Nesta trilha, a indenização imposta no ato sentencial em de R$9.000,00 (nove mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a seguradora à repetição do ato lesivo, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação aos ofendidos, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-los, amenizando o constrangimento que suportaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Em conclusão, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
recorrido está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que a restituição do indébito seja realizada de forma simples.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025